Tribunal: TJMT
Processo: 1019747-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019747-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), ROSELI DE LIMA SILVA - CPF: 790.187.001-00 (EMBARGADO), WAGNER ANDRADE - CPF: 990.264.731-68 (EMBARGANTE), FABRICIO JANNER SILVA - CPF: 034.215.401-01 (EMBARGANTE), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento a Agravo de Instrumento para
conceder a tutela de urgência a fim de confirmar a antecipação da tutela recursal de busca e apreensão anteriormente deferida.

O embargante, inconformado com a decisão, argui que o aresto é contraditório e omisso, já que não considerou seus argumentos e os documentos que anexou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante, inconformado com a decisão, argui que o aresto é contraditório e omisso, já que não considerou seus argumentos e os documentos que anexou.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante. Confira-se:

“De fato, embora a apuração dos fatos demande o aprofundamento da instrução processual, é possível identificar a verossimilhança do direito e a urgência que autorizam a concessão da tutela requerida, já que os áudios de wattsapp comprovam as tratativas do negócio com o agravado (Wagner) (Id 145388670 - Pág. 1/4) que inclusive forneceu a conta bancária do proprietário original (Fabrício) para a transferência do valor relativo à compra (Id 145388669 - Pág. 1/3).

E mais, embora o pagamento tenha sido feito pela agravante para o Fabrício, o agravado (Wagner), que, a princípio intermediou a compra, transferiu a motocicleta para o seu nome (Id 145388679 - Pág. 15/17).

O prejuízo de difícil ou incerta reparação se constata pelo fato de o bem estar em mãos dele (Wagner) com utilização que poderá acarretar em depreciação.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência.”

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022